Tribunal: TJES
Processo: 0015870-49.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015870-49.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ PAULO SOARES DE OLIVEIRA BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015870-49.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ PAULO SOARES DE OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ PAULO SOARES DE OLIVEIRA BARBOSA
,
objetivando a reforma da sentença que o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 33,
c
aput
,
c/c o artigo 40
da Lei nº 11.343/2006, à pena de
0
6
(
seis
) anos
e 05 (cinco) meses
de reclusão e pagamento de
642
(
seiscentos e quarenta e dois
) dias-multa, a ser cumprida em regime
fechado
.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no dia 27 de novembro de 2021, o
denunciado
tinha em sua posse e transportava com a finalidade da mercancia dentro de uma sacola junto com roupas, o total de 25 (vinte e cinco) buchas contendo a substância ilícita conhecida por “
maconha
” e 04 (quatro) bolas da substância ilícita conhecida por “
haxixe
”, quando foi flagrado em sua ação por Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha/ES.

Segundo consta dos autos, o
sentenciado
tentou evitar sua abordagem andando rápido olhando para trás e mudando de lado da rua, todavia, acabou sendo alcançado e abordado,
sendo encontrado na sacola que ele trazia nas mãos as drogas ilícitas acima relacionadas, além da quantia de R$ 30,00 (trinta reais) dentro de uma caixa de remédio.

Em suas razões recursais, a defesa pretende
a
absolvição
do réu, ante a alegada
ausência
de provas do tráfico ilícito de entorpecentes.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso
.

Submetido o feito ao Ministério Público de segundo grau, foi lançado o judicioso parecer de lavra do ilustre Procurador
A
l
miro Gonçalves da Rocha
,
também
pel
o

i
m
provimento ao apelo.

Materialidade delitiva devidamente demonstrada pelo laudo químico de fls. 80.

No tocante ao pedido absolutório, observo que há prova suficiente da
materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente.

O
a
cusado em seu interrogatório
neg
ou
a autoria d
os fatos narrados na denúncia
aduzindo que os entorpecentes se destinavam ao seu consumo pessoal
.

Contudo, o agente municipal Ronivaldo Penedo de Lima, ao prestar declarações que foram ratificadas em juízo, disse:

“
(...) a VTR 66 em patrulhamento composta pelos GMs Cabral e Penedo em preventivo pela praia de Santa Monica local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando um individuo, o sr. Luiz Paulo Soares de Oliveira Barbosa, que ao avistar a guarnição começou a andar depressa olhando para trás e mudando de lado da rua com uma sacola na mão, atitude que levantou suspeita, diante da atitude dele fizemos a abordagem e ao verificar a sacola havia roupas e entre as roupas 25 buchas de substância análoga a maconha e 04 bolinhas de substância. análoga a haxixe e dentro de uma caixinha de remédio r$ 30,00 em dinheiro, diante dos fatos foi dada voz de prisão e conduzido o mesmo junto com o material para a segunda regional para apreciação da autoridade competente”. (fl. 05).

A mesma versão foi corroborada pelo agente municipal Eraldo Cabral Pereira.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes
públcios
,
sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos agentes públicos não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade de ditos depoimentos. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para afastá-los
, valendo novamente lembrar que em momento algum o
s
recorrente
s
aponta
m
, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos agentes, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado ao processado não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes, acrescido da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas, eis que o réu praticava a traficância em praça pública, local frequentado por crianças e idosos, merecendo assim, uma maior reprovação social na conduta.

Neste sentido:

“
(...
).
1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. A condenação dos recorrentes pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa a depoimentos dados em juízo, provas que, com outros elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um Decreto condenatório. Precedentes. 3.
(...)
. (TJES; APCr 0013736-29.2018.8.08.0011; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES
03/09/2021
)

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
ao contrário do que foi aduzido no apelo, do manancial probatório decorrente do processo cognitivo, realizado sob o manto do contraditório e da ampla defesa, restou devidamente provada a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pelo apelante, desmerecendo ser acolhida a pretensão absolutória deduzida”.

Diante de todo o exposto, em consonância com a posição esposada pelo Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015870-49.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ PAULO SOARES DE OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DO
S
AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA
. VALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
.

2
. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes
de segurança pública
, sobretudo quando
encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para afastá-los.
3
. Suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33,
caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos
da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição.
4
.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.